Tribunal: TJDFT
Processo: 0715648-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA NAS CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS E REGISTRADO NA ANVISA. REQUISITOS DOS TEMAS 06 E 1.234 DO STF OBSERVADOS. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO EXCEPCIONALMENTE CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É inviável o conhecimento de pedido de reforma da sentença deduzido em contrarrazões. Cabia à parte que se julgava prejudicada, interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009 do Código de Processo Civil ou até recurso adesivo, conforme artigo 997, §§ 1o e 2o, da Lei Adjetiva Civil.
2. O Supremo Tribunal Federal julgou os RE’s 566471 e 1366243, sob o rito da Repercussão Geral – Temas 06 e 1.234 – e estabeleceu diretrizes ao fornecimento de medicamentos com registro perante a Anvisa, mas não padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e a quem não possua condições financeiras de comprá-lo.
3. Nesse contexto, conclui-se que, como regra geral, se o medicamento não for incorporado ao SUS, não é possível o seu fornecimento por decisão judicial, independentemente do custo. Contudo, excepcionalmente, é possível a concessão judicial de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, desde que observada, cumulativamente, as seguintes exigências: (i) negativa do fornecimento do medicamento por meio da via administrativa; (ii) ) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação; (iii) impossibilidade de substituição do tratamento por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (iv) comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento, com base em evidências (isto é, ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise); (v) imprescindibilidade clínica do tratamento, não bastando apenas a prescrição médica; e, (vi) a incapacidade financeira do paciente. Demais disso, deve ser analisado apenas o controle de legalidade dos atos administrativos de indeferimento do medicamento e de não incorporação ao SUS, não sendo admitido o exame do mérito administrativo desses atos.
4. Diante do acervo probatório colacionado, restaram suficientemente preenchidos os requisitos necessários para a concessão de medicamento não incorporado o SUS e à luz das novas teses vinculativas firmadas pelas Cortes Superiores.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.